Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DÉBITOS DE IPTU E TLP. DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA DOS VALORES AO REFIS-DF. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA LEVANTAMENTO DIRETO PELO ARREMATANTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por 3J Participações e Investimentos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para restituição de valores pagos a título de IPTU e TLP, sob os fundamentos de incompetência do juízo da execução fiscal para deliberar sobre tais tributos e da destinação prioritária dos valores ao REFIS-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se o juízo da 2a Vara de Execução Fiscal possui competência para decidir sobre a restituição de valores pagos a título de IPTU e TLP; (ii) se há direito do arrematante ao levantamento direto dos valores pagos, à luz do art. 130, parágrafo único, do CTN e do edital do leilão; e (iii) se a destinação dos valores ao REFIS-DF impede o reembolso solicitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da 2a Vara de Execução Fiscal não detém competência para deliberar sobre débitos de IPTU e TLP, conforme Resolução 11/2020 do TJDFT.
4. O art. 130, parágrafo único, do CTN, e o art. 908, §1o, do CPC, garantem a sub-rogação dos débitos tributários no preço da arrematação, mas não conferem ao arrematante direito automático ao levantamento direto dos valores.
5. O edital do leilão previu a sub-rogação dos tributos, mas não autorizou expressamente a restituição ao arrematante, sendo legítima a destinação dos valores à extinção dos débitos exequendos no REFIS-DF.
6. O pagamento antecipado dos tributos pela agravante decorreu de sua própria escolha, sem imposição judicial, não podendo ser oposto à sistemática da execução fiscal.
7. A alegação de que a agravante obteve restituições em outros leilões não vincula a presente execução, pois a destinação dos valores depende das circunstâncias específicas de cada caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.